Tribunal: STF
Processo: ACO 3714
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CÍVIL ORIGINÁRIA EMPRESA PÚBLICA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSTOS FEDERAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TEMA 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) contra a União, com o objetivo de ser reconhecida imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, “a” e § 2º, da Constituição Federal, no que tange a impostos federais.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se nos autos se estão presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar para determinar que a União se abstenha de exigir impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da autora, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, até o julgamento do mérito desta ação cível originária.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou precedente vinculante no sentido de que empresas públicas e empresas de sociedade mista delegatárias de serviços públicos essenciais tem direito ao reconhecimento de sua imunidade tributária recíproca, desde que não distribuam lucros a acionistas privados e nem ofereçam riscos ao equilíbrio concorrencial (Tema 1.140 RG).



    4. Há plausibilidade do direito invocado pela autora, pois exerce função pública relevante relacionada ao fomento de atividades rurais no Estado de Minas Gerais, especialmente à população vulnerável, nos termos do seu Estatuto Social.



    5. Em uma análise preliminar, típica das medidas liminares, há verossimilhança nas alegações da parte autora, no sentido de que exerce função pública relevante, sem nenhuma concorrência com empresas privadas, e não distribui lucros a acionistas privados.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Medida liminar referendada.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF, art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 3469 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021; ACO 3618/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2023; ACO 3442 ED-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 7/5/2025; Rcl 41420 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28/9/2020; Rcl 40.573 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2020; Rcl 45.607 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021; ACO 3695 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13/12/2024; ACO 3710 MC-Ref/PI, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2025.